Tribunal: TJMT
Processo: 1018887-86.2024.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018887-86.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOIDE LIMA DO VAZ - CPF: 850.510.121-91 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. COBRANÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE RECESSO ESCOLAR. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de professora contratada temporariamente para condenar o ente público ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 dias de recesso escolar referentes aos últimos cinco anos, respeitada a prescrição quinquenal. A sentença determinou a correção monetária pelo IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de 01/12/2021, pela SELIC, nos termos da EC 113/2021. O ente público sustenta, em sede recursal, a existência de coisa julgada, pois a autora já ajuizara ação anterior com mesmo pedido e causa de pedir, a qual foi julgada procedente e transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há identidade entre esta ação e outra anteriormente ajuizada, de modo a configurar a existência de coisa julgada e ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada material impede que a mesma pretensão seja novamente submetida à apreciação judicial, conforme art. 485, V, c/c art. 337, §§ 1º a 4º, do CPC.

4.

Restou comprovado nos autos que a autora já ajuizara ação idêntica (processo n. 1018888-71.2024.8.11.0003), com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, tendo obtido sentença de procedência transitada em julgado em 25/02/2025.

5.

A repetição do pedido de pagamento do terço constitucional de férias sobre os mesmos períodos de trabalho contratual temporário, com base em 45 dias de recesso, configura a reprodução da ação já julgada, vedada pela coisa julgada material.

6.

A jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso reconhece a extinção de feitos semelhantes pela configuração da coisa julgada, conforme precedente citado.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido. Pedido julgado extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, opino que os pedidos iniciais sejam julgados PROCEDENTES, nos moldes do art. 487, I, CPC, para:

CONDENAR a parte ré, ao pagamento do 1/3 (terço constitucional) de férias incidente sobre os 15 dias do recesso, correspondes aos períodos trabalhados e não recebidos pela parte autora, respeitados os eventuais lapsos temporais sem prestação de serviços, ou períodos/meses com mais de cinco anos anteriores a propositura desta demanda, por configurar a prescrição.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, pela nova redação o art. 1-F da Lei nº 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e a partir de 1º/12/2021 pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.”.

No caso em apreço, a autora ingressou com a ação de cobrança em 31/07/2024, visando o recebimento de 1/3 de férias sobre os 15 dias, pelos últimos cinco anos, pois trabalhou por meio de contrato temporário como professora da educação básica.

O Estado de Mato Grosso, ora recorrente, nas razões recursais, sustenta que a o processo deve ser extinto, tendo em vista que a autora possui outras duas ações onde também requer o pagamento de férias e 1/3 com base em 45 dias de 2019 a 2024.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1018887-86.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Loide Lima do Vaz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

- PRELIMINAR – COISA JULGADA

Colendos Pares;

Nos autos n. 1018888-71.2024.8.11.0003 ajuizado em 20/08/2024 pela Reclamante contra o Estado de Mato Grosso, o pedido inicial era para que fosse declarando a nulidade dos contratos sucessivos, condenando a parte requerida ao pagamento das FÉRIAS e 1/3 constitucional com base em 45 dias.

A ação foi julgada procedente em 16/01/2025, sem a interposição de recurso, tendo transitado em julgado em 25/02/2025.

Restou demonstrado que o Estado de Mato Grosso, já foi condenado ao pagamento do terço de férias com base em 45 dias, não havendo que falar em diferença a ser paga pelo ente estatal.

Assim, restou configurada a coisa julgada, tendo em vista que o direito pleiteado nesta ação já foi apreciado e julgado em ação anterior, supra mencionada.

Dispõem o art. 337, do Código de Processo Civil:

Art. 337 incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

VII - coisa julgada;

§ 1° Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado

Com efeito, resta evidenciada a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, restando configurada a figura jurídica da coisa julgada. Deste modo, este feito deve extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de repetição de ação.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - Reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Ademais, a Turma Recursal Única, ao apreciar caso análogo ao discutido nestes autos, reconheceu a ocorrência da coisa julgada,
in verbis:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - ACOLHIDA –
EXISTÊNCIA
DE
AÇÃO ANTERIOR
COM
TRÂNSITO
EM
JULGADO VERSANDO SOBRE
O MESMO
FATO
E
MESMA RELAÇÃO JURÍDICA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Denota-se dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam partes, pedido e causa de pedir.
2. Extinção da ação, sem julgamento de mérito, pois o pedido da demanda atual já foi objeto de outra demanda já julgada, configurando a coisa julgada.
3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1001018-09.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
acolho a preliminar de coisa julgada e julgo extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025